Tribunal: STF
Processo: HC 94715
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/03.
   DIREITO À PROGRESSÃO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ACÓRDÃO
   DO TJ FUNDAMENTADO. DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito
   tratada neste writ diz respeito à possibilidade de o juiz das
   execuções penais conceder a progressão do regime de cumprimento
   da pena, ainda que em desconformidade com as conclusões do exame
   criminológico realizado à luz do art. 112, da LEP.
2.      Esta
   Corte tem se pronunciado no sentido da possibilidade de
   determinação da realização do exame criminológico sempre que
   julgada necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED
   550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008).  Assim, o
   art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), não
   veda a realização do exame criminológico.
3.      Em matéria de
   progressão do regime prisional, cabe ao juiz da execução, além do
   fator temporal, "examinar os demais requisitos para a progressão
   no regime menos rigoroso, procedendo, se entender necessário, o
   exame criminológico" (RHC 86.951-RJ, de minha relatoria, 2ª Turma,
   DJ 07.03.2006).
4.      Não há sentido em contrariar a conclusão
   desfavorável à progressão do regime prisional, consignando-se,
   ainda, que há vários registros de faltas graves no prontuário de
   conduta carcerária do paciente (fl. 27, do apenso).
5.      Habeas
   corpus denegado.